Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. CONCESSÃO TÁCITA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO DEVIDOS.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência." (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).
2. Tendo o autor colacionado, em réplica, documentação voltada a comprovar a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, oportunizou o juízo à parte adversa prazo para se manifestar, tal como determina o art. 437, § 1o, do CPC. Procedimento hígido porque conduzido com observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa.
3. O instrumento procuratório com poderes que ultrapassam a mera administração ordinária, inclusive com poder de alienação para si mesmo, é suficiente para comprovar a realização do negócio jurídico. Nesse panorama, o arcabouço jurídico que rege a matéria, secundado pelo contexto probatório, impõe a manutenção da sentença, tendo em vista que os documentos são suficientes para demonstrar a responsabilidade do réu/apelante.
4. É dever legal do antigo proprietário informar ao órgão de trânsito a alienação do bem, a fim de prevenir responsabilidades. O autor/apelado não cumpriu seu dever legal, e esse comportamento passivo foi determinante para os transtornos descritos na demanda. Portanto, incabível a condenação em danos morais.
5. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.